Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-63.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, em face da r. sentença constante do ID n. 8846713. Esta Relatoria determinou a intimação dos autores/apelantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovessem a regularização da representação processual de CARLOS EDUARDO ABREU PINHEIRO e ANA CLARA SILVA ABREU, mediante a apresentação de documento que comprove que a avó materna, TERESINHA DE JESUS PRESSEL, detém a guarda dos referidos infantes (ID 12619248) Os autores, de modo a regularizar a representação processual de CARLOS EDUARDO ABREU PINHEIRO e ANA CLARA SILVA ABREU, postularam a juntada dos documentos constantes do ID 13087319. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da ré/apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito dos documentos constantes do ID 13087319. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.